Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700629-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, ESPOLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES APELADO: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, ESPOLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Cleonice Barbosa da Silva Carpina e de Recurso Adesivo interposto por Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro em face da decisão ao ID 23700293, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda., determinando que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos ex-diretores Julio César Pereira Martins, Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Espólio de Geraldo Bevilácqua Ribeiro, os quais deverão ser incluídos no polo passivo do processo (n. 0001712-76.2016.8.07.0007), tendo a d. Juíza extinguido o feito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenado os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, com esteio no critério da equidade, em R$3.000,00 (três mil reais). Nas suas razões recursais (ID 23700307), Cleonice Barbosa da Silva Carpina narra que a apelada (Maria da Glória Silva Oliveira) manejou, na origem, Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores em face da Cooperfênix, tendo a demanda sido julgada procedente. Informa que, em 27/01/2016, foi dado início ao Cumprimento de Sentença, restando infrutíferas todas as tentativas de constrições judiciais, ensejando, então, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela executada, para que a execução pudesse alcançar os bens dos ex-diretores da Cooperfênix. Alega a apelante que, contudo, o pedido não poderia ter sido acolhido pelo Juízo a quo, uma vez que não atendidos os requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo nos autos qualquer evidência quanto à existência de dolo na conduta para lesar o credor. Sustenta que a Cooperfênix, inclusive, está em fase de recuperação judicial, de modo que se a exequente deseja satisfazer seus créditos, deverá cadastrá-los no bojo do aludido processo e não tentar fazer a cobrança em face de uma de suas ex-diretoras. Argumenta, ademais, que não participa da administração da cooperativa há mais de 8 (oito) anos, não podendo, assim, ser prejudicada por fatos que ocorreram posteriormente à sua saída, sobretudo porque não há se falar em conduta dolosa ou culposa em causar dano à apelada. Ressalta a inutilidade da medida determinada pelo Juízo a quo, posto que não possui bens ou valores que possam vir a ser utilizados para satisfazer o crédito executado, sendo somente proprietária de um imóvel residencial e titular de uma conta bancária, por onde recebe sua aposentadoria, os quais estão protegidos pela impenhorabilidade legal prevista no art. 833 do CPC. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso nos termos expostos. Preparo ao ID 23700309. Contrarrazões da apelada/exequente ao ID 23700350, pugnando pelo não conhecimento do apelo aviado, uma vez que a decisão proferida deveria ter sido atacada por meio de agravo de instrumento e não de apelação, acrescentando, ainda, a inviabilidade de aplicação da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro. No mérito, defende o desprovimento do recurso. Por sua vez, nas razões do Recurso Adesivo aviado (ID 23700348), o Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro alega que a Juíza a quo não levou em consideração o fato de que a Cooperfênix ainda possui bens, conforme informações constantes de processos individualizados, que tramitam em outras varas cíveis deste Tribunal de Justiça. Diante, pois, da existência de patrimônio, defende ser inviável o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado, uma vez que esta somente pode ser autorizada, entre os diversos casos, quando não forem localizados bens da pessoa jurídica em questão, o que não é o caso. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que ‘com a desconsideração da personalidade jurídica, o espólio está se delineando mais em um inventário negativo do que a existência de bens a serem entregue aos seus herdeiros’. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado. Ao ID23700352, a exequente, Maria da Glória Silva Oliveira, comunica a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão ora recorrida, via do qual objetivou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais mediante observância do valor atribuído ao incidente. Não foram apresentadas contrarrazões recursais ao recurso adesivo (Certidão ID 23700409). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade comporta esclarecimentos, devendo ser acolhida a preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda., determinando que o cumprimento de sentença de n. 0001712-76.2016.8.07.0007 se estenda aos bens dos ex-diretores, Julio César Pereira Martins, Cleonice Barbosa da Silva Carpina e Espólio de Geraldo Bevilácqua Ribeiro, e, em consequência, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$3.000,00 (três mil reais). Ocorre que, nesses casos, embora a decisão tenha sido terminativa em relação ao incidente processual manejado, não extinguiu o cumprimento de sentença, de modo que o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação. Essa conclusão decorre da exata dicção do artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 1.015, VII, do mesmo diploma. Confira-se, a propósito, o teor dos referidos dispositivos: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; (...) De igual sorte, observe-se, a propósito, o conceito de sentença trazido pelo Código de Processo Civil de 2015: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Como salientado, aliado ao fato de que a decisão ora atacada não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, tendo resolvido simples questão processual incidente, há de se notar também que a nova legislação foi taxativa quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, tal como ocorrido na espécie – cuja decisão, aliás, foi devidamente desafiada via do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente, ora recorrida (AI no. 0752197-21.2020.8.07.0000, Relatoria do Des. Teófilo Caetano, Acórdão 1333793 - ID23700535). Registre-se, ainda, que a sistemática do Código de Processo Civil de 2015 passou a prever, expressamente, três hipóteses de fungibilidade recursal, quais sejam: a possibilidade de conhecimento de embargos de declaração como agravo interno; a de Recurso Especial como Recurso Extraordinário, bem como o contrário. Entretanto, por questões de celeridade processual, aproveitamento dos atos e mesmo pelo princípio de primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência deste egrégio Tribunal entende possível a fungibilidade entre outras espécies recursais, desde que haja fundada dúvida quanto à natureza da decisão, inexista erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. In casu, revela-se incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de apelação cível no lugar de agravo de instrumento constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, sobretudo porque contraria expressa disposição legal. No mesmo sentido, confiram-se os precedentes desta e. Corte de Justiça, que, em casos análogos, assim entendeu: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO. PROVIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O RECURSO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a natureza que encerra, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica é resolvido via de decisão interlocutória, pois não implica a resolução do mérito nem coloca termo a fase processual ou à execução sendo devolvido a reexame, portanto, via de agravo de instrumento, conforme expressamente estabelecera o legislador processual ao dispor sobre sua natureza e o recurso que desafia (CPC, art. 136 e 1.015, IV). 2. Subsistindo regulação legal dispondo sobre a natureza do provimento que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do recurso apropriado para ser devolvido a reexame, obstando a subsistência de dúvida objetiva razoável sobre as questões, encerra erro inescusável, por afrontar a regulação procedimental, o aviamento de apelação em face do decidido, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 3. O fato de o pronunciamento judicial ser nominado, no cabeçalho, como sentença é indiferente para definição da sua real natureza jurídica, pois delimitada pelo conteúdo material do decisum na conformidade da regulamentação legal, não pela denominação que lhe é conferida, pois inviável que a ordem das peças jurídicas seja alterada pela parte ou pelo juiz em descompasso com o normatizado, tornando inviável que, qualificando o legislador o provimento como decisão interlocutória, o juiz, ao editá-lo, denominando-o sentença, enseje essa transubstanciação. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1112546, 20160310232228APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: 221-229) APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO CRASSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.015, IV, contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo e decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível o recurso de agravo de instrumento. II- Havendo erro crasso na escolha do recurso, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade recursal. III- Apelação Cível não conhecida. (Acórdão 1129495, 07039268020178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com o art. 1.015, inc. IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o art. 136 do CPC não deixa mínima dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não instaura nova ação, e sim um incidente processual meramente autuado em apartado. Assim, não tem cabimento a apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1156848, 00085695020168070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, convém ressaltar que conquanto tenha a i. Magistrada a quo nominado o provimento como sentença, tal circunstância, contudo, não se mostra apta a transmudar a natureza jurídica do pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme previsão expressa contida no artigo 136 do diploma processual[1]. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta, por inadequação da via recursal eleita, seguindo o recuso adesivo, via de consequência, a mesma sorte do apelo principal. Publique-se. Intimem-se. [1] - Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora